Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009169-36.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: RENATO GONCALVES RAPOSO
RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO FORA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de execução por quantia certa, com fundamento no art. 924, II, do CPC. O exequente, advogado, busca a diferença entre o valor atualizado da dívida e o montante efetivamente pago pelo Estado de Mato Grosso fora do prazo legal, requerendo o sequestro da diferença correspondente aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a atualização monetária e os juros de mora sobre o montante pago fora do prazo pela Fazenda Pública, após a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (ii) determinar a possibilidade de expedição de RPV complementar para o pagamento da diferença de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 579.431/RS (Tema 96), incidem juros de mora no período entre a data da realização dos cálculos e a expedição da RPV.
4. O STJ, ao julgar o REsp 1.143.677/RS (Tema 292), determinou que também incide correção monetária no intervalo entre a elaboração dos cálculos e o pagamento efetivo da RPV, salvo se outra forma de atualização for fixada na sentença de liquidação.
5. O artigo 8o do Provimento n. 20/2020-CM TJ/MT prevê o sequestro imediato dos valores necessários à quitação do débito quando houver descumprimento da requisição de pagamento.
6. O pagamento pelo Estado ocorreu fora do prazo, caracterizando débito remanescente em razão da atualização monetária e dos juros de mora, sendo necessária a atualização dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Incidem correção monetária e juros de mora no período compreendido entre a expedição da RPV e o efetivo pagamento pelo ente público. 2. É cabível a expedição de RPV complementar para garantir o pagamento da diferença apurada entre o valor requisitado e o valor efetivamente pago fora do prazo legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; Provimento n. 20/2020-CM TJ/MT, arts. 6o e 8o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009169-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (RECORRENTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025